Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-58.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Validade do contrato – Autor não nega a contratação de empréstimo de dinheiro ("empréstimo consignado"), mas questiona a contratação do cartão de crédito consignado– Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de aposentadoria são admissíveis – Vício de consentimento – Inocorrência - – Existência de elementos nos autos que comprovam a

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Validade do contrato – Autor não nega a contratação de empréstimo de dinheiro ("empréstimo consignado"), mas questiona a contratação do cartão de crédito consignado– Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de aposentadoria são admissíveis – Vício de consentimento – Inocorrência - – Existência de elementos nos autos que comprovam a contratação do cartão com previsão de pagamento consignado - Improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da causa, em observância ao disposto no art.85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002029-58.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante
HERMES GOMES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002029-58.2019.8.26.0222 - Guariba
2
VOTO No: 45222
APEL.No: 1002029-58.2019.8.26.0222
COMARCA: Guariba
APTE. : Hermes Gomes Martins (justiça gratuita)
APDO. : Banco BMG S.A.
SENTENÇA DO JUIZ: Luana Ivette Oddone Chahim
CONTRATO Cartão de crédito consignado
Validade do contrato
Autor não nega a
contratação
de
empréstimo
de
dinheiro
(“empréstimo consignado”), mas questiona a
contratação do cartão de crédito consignado
Descontos de operações de cartão de crédito nos
proventos de aposentadoria são admissíveis

Vício de consentimento
Inocorrência -

Existência
de
elementos
nos
autos
que
comprovam a contratação do cartão com
previsão
de
pagamento
consignado
-
Improcedência
da
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c. c. indenização

Honorários recursais Cabimento - Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% do
valor da causa, em observância ao disposto no
art.85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido,
com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
repetição de indébito e indenização por dano moral e condenou o autor-
apelante a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade
processual que lhe fora concedida.
Sustenta o recorrente que não tinha intenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002029-58.2019.8.26.0222 - Guariba
3
contratar cartão de crédito, mas simples mútuo. Afirma que tal contratação
foi abusiva, é anulável e viola o CDC. Também sustenta que a conduta do
Banco-apelado desvirtuou o serviço, pois foi contratado um, mas lhe foi
entregue outro. Pretende ser indenizado por dano moral.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido no duplo efeito.
2.1. Sustenta o apelante que contratou mútuo com o
Banco-apelado e, com tal contratação, lhe foi imposta reserva consignada
em seu benefício previdenciário, além da contratação (não solicitada) de
um cartão de crédito, sendo ilegal a venda casada de produtos. Sustenta
também a ilegalidade das cobranças feitas a título de RMC (“reserva de
margem consignada”) (cf. fls. 1-33).
Os elementos informativos que constam dos autos
infirmam, contudo, aquelas alegações, especialmente a de que foi imposta
ao autor a contratação de cartão de crédito.
O Banco-réu juntou aos autos cópia do contrato de
emissão de cartão de crédito firmado pelo autor (cf. fls. 86-89), que o
assinou e a autenticidade de sua assinatura não foi questionada.
Constou do documento rotulado “TERMO DE
ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E
AUTORIZAÇÃO
PARA
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO” (fl. 86) que o autor solicitou saque do valor contratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002029-58.2019.8.26.0222 - Guariba
4
mediante débito no cartão de crédito consignado (cf. fl. 87), cujas
condições foram expressamente pactuadas (cf. fls. 86-89).
Assim, está evidente que autor contratou o mútuo e fez
uso do cartão de crédito (cf. fl. 91-141), valendo-se de serviços prestados
pelo Banco-réu.
Tudo
isso
demonstra,
portanto,
que
o
autor
efetivamente contratou os serviços do Banco-réu e usou os recursos
financeiros que lhe foram entregues, aderindo ao contrato, além de tomar
prévia ciência dos futuros descontos que seriam consignados em sua
remuneração.
Nem se alegue não ter ele compreendido bem o
contrato, por ser evidente que, antes de assinar a proposta do empréstimo
de dinheiro via cartão de crédito consignado, deveria tê-lo recusado, ou
demonstrado o seu desinteresse naquela modalidade de contratação ou
mesmo solicitado maiores informações ao Banco-réu.
Como não há prova de que nenhuma dessas
providências foi tomada, não há vício algum a ser reconhecido,
prevalecendo o princípio da autonomia da vontade, que se particulariza na
liberdade de contratar e compele as partes a obedecerem ao que pactuaram
(pacta sunt servanda), não podendo o intérprete romper com o que foi por
elas ajustado.
Note-se que a reserva de margem consignável (RMC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002029-58.2019.8.26.0222 - Guariba
5
foi instituída pela Instrução Normativa do INSS/Decreto no 1211, de julho
de 2005 e consiste na consignação futura de descontos e/ou retenções
destinados ao pagamento de empréstimos, financiamentos ou operações de
arrendamento mercantil que sejam operacionalizados por meio de cartão de
crédito (art. 1o, § 9o), nada tendo de ilegal.
E o contrato assinado pelo autor minudencia o serviço
contratado, o valor dos juros, o limite de crédito e a observação de que o
pagamento mínimo do débito ocasionaria o refinanciamento do saldo
devedor com aplicação de encargos para o próximo período (cf. fls. 86-87).
Bastava o autor, portanto, analisar o documento que
assinara para saber que os descontos lançados em seu benefício
previdenciário se referiam ao chamado “pagamento mínimo” efetuado
mensalmente (cf. fls. 86, cláusula IV). E esse tipo de pagamento, por não
ser completo, enseja o financiamento do saldo a pagar, daí a subsistência
de saldo devedor do cartão durante todo o período.
Se o autor entendia que os encargos que lhe foram
cobrados eram abusivos, deveria ter ajuizado a ação cabível (revisional de
contrato bancário) e não demanda de cunho declaratório visando ao
reconhecimento de inexigibilidade do débito com cobrança cumulativa de
indenização por dano moral.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002029-58.2019.8.26.0222 - Guariba
6
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS - Contrato de cartão de
crédito com desconto em folha de pagamento - Alegado o
desconhecimento do contrato e não recebimento do cartão de crédito -
Alegação afastada diante da documentação coligida pela requerida que
demonstra a contratação do cartão de crédito e autorização de consignação
- Relação jurídica comercial comprovada - Ciência da contratação pela
assinatura aposta na autorização mencionada - Pretensão de declaração de
inexistência de débito afastada - Contratação do serviço bancário de forma
livre e espontânea - Débitos que se mostram cabíveis - Ausência do
alegado dano moral - Sentença mantida - Recurso não provido” (cf. Ap.
1010361-83.2014.8.26.0482, rel. Des. Heraldo de Oliveira).
“APELAÇÕES - DESCONTOS EM BENEFÍCIO DA
REQUERENTE
-
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
-
REQUERENTE QUE ADMITIU A CONTRATAÇÃO, BEM COMO A
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCABÍVEL A
REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS, UMA VEZ QUE ERAM
DEVIDOS - REQUERENTE QUE NÃO AUTORIZOU OS DESCONTOS
EM FOLHA DE BENEFÍCIO - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS
DETERMINADA - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO
JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA REQUERENTE, EM
RAZÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - MERO
DISSABOR - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO -
DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERENTE E PARCIALMENTE
PROVIDO
O
RECURSO
DO
REQUERIDO”
(cf.
Ap.
0007300-70.2011.8.26.0408, rel. Des. Cesar Luiz de Almeida).
As teses sustentadas pelo recorrente não se sustentam
juridicamente. 2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1002029-58.2019.8.26.0222 - Guariba
7
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau são majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade é suspensa por ser o vencido beneficiário da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator